Tribunal: TJBA
Processo: 8024746-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024746-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALIMENTOS TIA SONIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, RICARDO PEREIRA VIEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– Empresa Baiana de Alimentos S/A – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Alegação de grave crise financeira – Apresentação de documentos comprovando capital social significativo – Impossibilidade de arcar com as custas processuais afastada – Recurso desprovido.

I.
Caso em exame
: Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Empresa Baiana de Alimentos S/A (EBAL)
contra decisão que indeferiu seu pedido de
gratuidade da justiça
. A empresa alega estar em crise financeira, sem condições de arcar com as custas do processo, após a venda de suas ações e fechamento de seus supermercados. Em contrarrazões, a parte agravada,
Alimentos Tia Sônia Ltda
, apresentou documentos que indicam a existência de um capital social superior a novecentos milhões de reais, demonstrando a viabilidade financeira da empresa para arcar com as despesas processuais.

II.
Questão em discussão
: Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à
Empresa Baiana de Alimentos S/A
, considerando sua alegação de insuficiência financeira e a comprovação de sua capacidade de suportar os custos do processo, com base na análise dos documentos apresentados pela parte agravada.

III.
Razões de decidir
: A decisão
monocrática proferida em sede de agravo de instrumento
, inicialmente favorável à concessão da gratuidade de justiça, foi revista devido à comprovação, pela parte agravada, de que a empresa agravante possui um capital social substancial, o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Assim, a argumentação da parte agravante foi considerada insuficiente para justificar a isenção das custas.

IV.
Dispositivo e tese
:
Negado provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender-se que a empresa possui condições financeiras de arcar com os custos processuais.

Legislação citada
: Art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); Lei 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária).

Jurisprudência citada
: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Agravo de Instrumento nº 1.123.456, Rel. Min. João Santos, STJ, 12/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.